Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723345-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PATRICIA RUFINO PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária autuado sob o número 0735870-90.2023.8.07.0001 em desfavor de PATRICIA RUFINO PORTO, indeferiu o pedido de inserção no sistema RENAJUD de restrição de circulação sobre o veículo. Alega o agravante, em síntese, que “uma vez demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar de busca apreensão, é adstrito ao magistrado determinar a inclusão de restrição à circulação do veículo junto ao DETRAN com vistas a promover a facilitação da localização do bem e o efetivo cumprimento da medida”, de modo que “a inserção de restrição junto ao sistema conveniado RENAJUD, não se trata de uma faculdade conferida ao juízo, mas sim, um dever imposto ao Magistrado pelo Dec. Lei 911/69”. Sustenta que a “restringir acesso ao Agravante (Autor) aos meios de localização do bem, apenas premiaria a inadimplência do Agravado (Réu) que de forma injustificada tomou para si vantagem além da estabelecida em contrato, e continua utilizando e depreciando um bem que não é de sua propriedade”, apontando, ainda, notas acerca dos princípios da cooperação, economia processual e da instrumentalidade das formas. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para promover o “lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir o direito creditório do Agravante”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 60020920 e 60020921), conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Tratando-se de procedimento de busca e apreensão na qual fora concedida a medida liminar, mostra-se não apenas legítima e adequada a imposição de limitação à sua circulação, como tal providencia decorre de expressa determinação legal. Com efeito, o art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, dispõe: “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. A consignação do gravame relativo ao veículo que se busca apreender junto ao sistema RENAJUD, que se encontra disponível aos magistrados desta Corte, o qual fora postulado pelo agravante, e indevidamente negado pelo Juízo a quo, revela-se alinhado à própria razão que fundamentou a concessão da liminar na busca e apreensão em alienação fiduciária. Isso porque a medida de inscrever a restrição se consubstancia em forma de efetivação do próprio mantado de busca e apreensão, buscando assegurar de maneira mais eficiente e efetiva a determinação do próprio Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. MEDIDA CABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. A medida tem previsão normativa, confere efetividade à execução da liminar de busca e apreensão, além de possibilitar a rápida solução do litígio. 3. A medida em questão revela-se cabível, ante a ausência de elementos que afastem a aplicação do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1811432, 07408992720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. O artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão." 2. Assim, se a inserção da restrição decorre de expressa previsão legal, descabe deliberação judicial sobre a efetividade da medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1756970, 07299937520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam (Renajud), bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. O alcance restritivo conferido pelo sistema RENAJUD vai além do gravame administrativo efetuado pelos DETRAN's, pois não só impede o registro da mudança da propriedade do veículo, como também a emissão de um novo documento de licenciamento (CRLV), bem como o bloqueio da circulação do veículo anotado. Precedentes. 3. Agravo provido. (Acórdão 1736527, 07204479320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. I - Na busca e apreensão em exame, evidenciado o intuito do agravado-réu de não entregar o veículo, a ordem de bloqueio de circulação postulada pelo credor representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo, arts. 6o e art. 139, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1351274, 07081311920218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a probabilidade de provimento do recurso, não se discute que a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode acarretar prejuízo de incerta reparação aos recorrentes, na medida em que permite a livre circulação de bem que já está onerado pela penhora, dificulta sua localização e propicia sua desvalorização em razão do uso e na demora da consumação da medida constritiva. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o juízo de origem proceda a inserção da restrição de circulação no sistema RENAJUD relativa ao veículo telado nos autos originários. Comunique-se ao Juiz da causa pra imediato cumprimento. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator